Tribunal: TJMT
Processo: 1022079-20.2018.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022079-20.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MILTON NUNES BRANDAO - CPF: 702.025.721-61 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INAPLICABILIDADE À FASE EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA POR MAIS DE 30 DIAS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu processo de execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, ao argumento de abandono de causa pela exequente, ora apelante, por ausência de impulso processual mesmo após intimações para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inércia da parte exequente por mais de 30 dias e ausência de intimação pessoal, condições exigidas para configuração do abandono de causa nos termos do art. 485, III, do CPC; e (ii) definir se é juridicamente possível aplicar a regra do art. 485, III, do CPC em sede de execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, III e §1º do CPC, a paralisação do feito por mais de 30 dias, além da prévia intimação pessoal do autor para suprir a omissão.

4.

O processo em questão não permaneceu inerte por prazo superior a 30 dias, visto que houve petições da parte exequente requerendo a realização de penhora via Sisbajud antes de proferida à sentença extintiva.

5.

Ainda que fosse caracterizada a inércia da parte, a aplicação do art. 485, III, do CPC, não se compatibiliza com a natureza da execução, cuja extinção deve observar as hipóteses previstas no art. 924 do CPC, entre as quais não se encontra o abandono da causa.

6.

A extinção indevida do feito, além de comprometer a efetividade jurisdicional, impõe ônus desproporcional à parte credora, que teria de ajuizar nova ação e arcar novamente com custas processuais, em afronta aos princípios da economia processual e da primazia da resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção de execução de título extrajudicial com base no art. 485, III, do CPC é incabível, por ausência de previsão legal no rol do art. 924 do CPC.

2.

Ainda que fosse aplicável, a extinção do feito por abandono exige paralisação por mais de 30 dias e intimação pessoal do exequente, requisitos também não verificados no caso concreto.

3.

Na ausência de manifestação do exequente em fase de execução, o processo deve ser suspenso e arquivado nos termos do art. 921, III, do CPC, e não extinto por abandono.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
em face da sentença de id. 276357691, que julgou extinto a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Apelante em desfavor de
MILTON NUNES BRANDAO
, ante o abandono de causa.

A Apelante afirma que, na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão que posteriormente foi convertida em Execução de Título Extrajudicial.

Alega que a extinção é inadmissível porque não houve a intimação pessoal prevista no §1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, que determina a intimação da parte para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias antes da extinção com base nos incisos II e III do mesmo artigo.

Aponta que o procurador da Apelante também não foi intimado a promover o andamento do feito no prazo legal, sob pena de extinção, contudo foi proferida sentença extinguindo o processo sem que fossem esgotadas as possibilidades de intimação pessoal da Recorrente seu advogado.

Argumenta que a intimação pessoal da Recorrente era indispensável, pois não se pode presumir o desinteresse no andamento do feito.

Aduz que houve excesso de rigor por parte do juízo ao não conceder nova oportunidade para dar prosseguimento ao feito, em detrimento aos princípios da instrumentalidade das formas e vedação às decisões-surpresa.

Assim, requer o provimento do apelo para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do processo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso em id. 276357698.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser dirimida é verificar se estão configurados os requisitos para a manutenção da sentença de extinção do processo por abandono, fundamentada no artigo 485, III do Código de Processo Civil.

Conforme se verifica dos autos, fora prolatada sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, III do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a Exequente, ora Apelante, permaneceu inerte ao ser intimada a dar prosseguimento ao feito, configurando o abandono de causa.

Para a extinção do processo por abandono (artigo 485, III do Código de Processo Civil), a legislação prevê que a parte demandante deve permanecer inerte por prazo superior a 30 (trinta) dias e, posteriormente, ser intimada pessoalmente para suprir a falta.

Compulsando os autos, se observa que o juízo
a quo
intimou a Apelante via sistema para promover o andamento do feito na data de 28/01/2025 (id. 181985190) e nos dias 04/02/2025 (id 182773343) e 05/02/2025 (id. 182879108) a Instituição Financeira requereu a realização de penhora via Sisbajud, embora não tenha acostado a planilha de cálculo atualizada.

Ocorre que, no dia 11/02/2025 (id. 183534548) a magistrada singular consignou a impossibilidade de se fazer a pesquisa perante o referido sistema ante a ausência do cálculo e, sem qualquer nova intimação, proferiu a sentença questionada em 12/02/2025 (id. 183680490), reconhecendo o abandono do feito e extinguindo a ação, sem resolução do mérito.

Assim, constata-se que o processo não ficou paralisado por prazo superior a 30 (trinta) dias.

Ainda que assim não fosse, o feito de origem se trata de Execução de Título Extrajudicial, de modo que não é cabível nesse caso a aplicação das hipóteses de extinção previstas no artigo 485 do Código de Processo Civil.

Neste ponto, consoante dispõe o artigo 924 do Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Logo, mesmo que se pudesse falar em abandono de causa praticado pela Recorrente, tal situação não está incluída nas hipóteses de extinção de ações em fase executória, sendo, portanto, descabida a extinção do feito no caso em comento.

Em casos como o presente, os autos devem ser remetidos provisoriamente ao arquivo até que o credor se manifeste ou que se caracterize a prescrição intercorrente.

Neste sentido é o entendimento desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA - ART. 924 DO CPC/2015 - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo artigo 924 do CPC/2015, que não admite tal hipótese.
2. Recurso provido. (N.U 1015162-72.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA -. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO ART. 921, III, DO CPC - RECURSO PROVIDO. (...). III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil exige intimação pessoal do exequente antes da extinção do feito por abandono, o que não foi observado no caso.
4. O art. 921, III, do CPC determina a suspensão da execução quando não forem encontrados bens penhoráveis, com posterior arquivamento após um ano sem êxito na localização de bens ou do devedor, o que não foi cumprido pelo juízo de origem.
(...). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença reformada para determinar o retorno dos autos à comarca de origem e o prosseguimento da execução. Tese de julgamento: "A extinção da execução de título extrajudicial por suposto abandono exige prévia intimação pessoal do exequente, sendo inviável quando há pedido de suspensão do feito e a possibilidade de futura constrição patrimonial nos termos do art. 921, III, do CPC." (N.U 0000497-28.2000.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025). (Destaquei).

Registra-se que a extinção do feito na forma em que foi decida apenas faria com que a parte Recorrente ajuizasse nova ação para satisfazer seu crédito, tendo que adimplir novamente com custas processuais, em detrimento dos princípios da efetividade jurisdicional, da economia processual e da primazia pela resolução do mérito.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025